Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717473-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REYNALDO PAIVA DE SOUZA AGRAVADO: GERALDO GOMES DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por REYNALDO PAIVA DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória n° 0710204-11.2019.8.07.0007 (ajuizada pelo agravante em face de GERALDO GOMES DE FARIA, ora agravado) em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido do agravante expedição de ofício à instituição financeira com a qual o agravado mantém contrato de alienação fiduciária de veículo automotor para informação do saldo do respectivo financiamento, tudo visando a efetivação de penhora de direitos aquisitivos nos termos do art. 835, inciso III do CPC. Esta a decisão agravada: “No que se refere à obtenção de informações sobre o saldo do contrato de financiamento, a parte exequente poderá solicitar a informação à instituição financeira, requerendo que a resposta seja direcionada a este Juízo. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício, pelas razões anteriormente já expostas. Aguarde-se a resposta pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos” (ID 16907337, p. 199). Em suas razões (ID 16907336), ao lado de sustentar possibilidade de penhora de direitos aquisitivos na espécie, diz ter solicitado à instituição financeira o saldo do financiamento existente, informado que tais dados somente poderiam ser emitidos após determinação judicial. Ao final, requer: “[ ] sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, com efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir penhora dos direitos aquisitivos do veículo em nome do executado/agravado, para com isto, poder satisfazer o crédito, e que seja oficiado a financeira sobre a referida penhora. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferir penhora dos direitos aquisitivos do veículo em nome do executado/agravado, oficiando a financeira da penhora” (ID 16907336, pp. 6/7). Preparo regular ao ID 16907338. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Sobre alienação fiduciária em garantia, assim prevê o art. 1o do Decreto-Lei 911/69: Art. 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: “Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”. Como se vê, da constituição da propriedade fiduciária decorre o desdobramento da posse, tornando-se o credor o possuidor indireto do bem alienado e o devedor o possuidor direto sob expectativa de aquisição futura do direito de propriedade até que se consolide em seu favor a propriedade do bem com o adimplemento integral da obrigação assumida. Prevê, ainda, o art. 7o-A do mesmo diploma a impossibilidade de bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. Não obstante, o Código de Processo Civil, no art. 835, inciso XII, permitiu decreto de penhora sobre os direitos aquisitivos futuros, tais como os decorrentes de contratos de alienação fiduciária em garantia: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [ ] XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; É pacífica a jurisprudência desta Eg. Corte pela possibilidade de penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados de contratos de alienação fiduciária em garantia. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de oficiar instituição financeira para conhecer a situação do financiamento do automóvel em nome da devedora, com o gravame de alienação fiduciária. 2. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. 3. Nos termos dos artigos 7o-A do Decreto-Lei 911/69 e 835 do Código Civil, apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. 4. Jurisprudência: "(...) Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária [...]". (Ag.Int. no AREsp. no 644.018/SP, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 10/6/2016). 5. Recurso provido. (Acórdão 1194713, 07099254620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. PENHORA DE DIREITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIABILIDADE. ART. 835, INCISO XII, CPC. 1. Malgrado não se admita a penhora sobre veículo gravado de alienação fiduciária, por esse não integrar o patrimônio do devedor, inexiste óbice para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos oriundos desse contrato de alienação fiduciária, tais como as parcelas pagas do financiamento, conforme o teor do artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil. 2. Agravo provido. (Acórdão 1052333, 07069346820178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULOS FINANCIADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora de direitos incidentes sobre veículo dado em garantia de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil vigente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1012609, 07019914220168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS RELATIVOS A BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. O veículo gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário e os direitos são do devedor fiduciante. O art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil expressamente prevê a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo com alienação fiduciária em garantia. Não há obstáculo, portanto, à penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento com alienação fiduciária, mesmo que o bem não integre o patrimônio do devedor. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 980181, 20160020343977AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2016, publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 222/227) No caso do autos, realizada pesquisa via RENAJUD, constatou-se a existência de dois veículos em nome do agravado com anotação de alienação fiduciária: HYUNDAI/CRETA 16A Pulse, placa PBJ-4054, alienado à instituição financeira PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID 16907337, pp. 127 e 176), e PEUGEOT 308 Allure BVA, placas PAH-8749, alienado à instituição financeira BANCO PSA FINANCE BRASIL SA (ID 16907337, pp. 140 e 186). Assim, dada a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre referidos veículos, presentes a probabilidade do direito e a urgência na medida, razoável expedição de ofício às instituições financeiras referidas para que informem saldo dos contratos de financiamento firmado com o agravado, termos em que DEFIRO A LIMINAR, deferindo tal providência ao juízo de origem. Comunique-se à vara de origem. Venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora